Tribunal: STM
Processo: 7000930-08.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000930-08.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: VAGNER LIMEIRA MARTINS
ADVOGADO: SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB: SP364605)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto pela Defesa, para
manter incólume a Decisão do Juízo a quo, prolatada os autos do PEP nº 142-
31.2020.7.02.0002, que revogou o benefício do sursis ao ex-3º Sgt VAGNER
LIMEIRA MARTINS, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 25/03/2021 13:44:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b7a3d19
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000930-08.2020.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: VAGNER LIMEIRA MARTINS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: SANDRO LEITE DE ARAÚJO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE POR CRIME CULPOSO TRANSITADA EM JULGADO. REVOGAÇÃO
OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO CPM. AUSÊNCIA DE LACUNA NA
LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e o art. 614, incisos I, II e III, do
CPPM, a condenação superveniente do agente por crime, seja ele culposo ou
doloso, na Justiça Militar ou na comum, a pena privativa de liberdade, com
trânsito em julgado, é causa de revogação obrigatória do sursis, ao passo que,
na Legislação Penal Comum, somente a condenação superveniente por crime
doloso dá ensejo à revogação do benefício.

2 - As hipóteses de revogação facultativa do sursis, na legislação castrense,
estão estampadas, de forma taxativa, no § 1º do art. 86 do CPM e, também, no §
1º do art. 614 do CPPM. Precedentes do STM.

3 - Cogitar a hipótese de aplicação da legislação penal comum, mesmo não
havendo lacuna no CPM, fatalmente ensejaria a incidência do hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, absolutamente contrária às orientações da jurisprudência
predominante.

4 - O dispositivo que prevê a revogação obrigatória do sursis previsto no CPM
não conflita com a Lei Maior, sendo esta uma opção de política normativa
recepcionada pela Constituição Federal de 1988. A norma especial militar
resguarda bens jurídicos específicos, essenciais à regularidade das Forças
Armadas, o que justifica o tratamento diferenciado, mais gravoso na situação.

5 - Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso interposto pela Defesa, para manter incólume a Decisão do juízo a quo,
prolatada nos os autos do PEP nº 142-31.2020.7.02.0002, que revogou o benefício
do sursis concedido ao ex-3º Sgt VAGNER LIMEIRA MARTINS.

Brasília-DF, 11 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 25/03/2021 13:44:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b7a3d19

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-3º Sgt VAGNER LIMEIRA
MARTINS, contra decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
2ª CJM, nos autos do Processo de Execução de Pena (PEP) nº 7000142-31.2020.7.02.0002, que
revogou a suspensão condicional da pena (sursis) concedida ao Sursitário, nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 0000023-16.2016.7.02.0002, na qual o Recorrente fora condenado à pena
de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do
CPM)[1].

Em suas razões, a Defesa aduz que a condenação posterior do Recorrente, por crime culposo
(APM nº 0000032-84.2016.7.02.0102, com trânsito em julgado em 19/8/2020), não se revela
como causa obrigatória de revogação do sursis, devendo ser aplicado o disposto no § 1º do art.
81 do Código Penal (CP)[2], por analogia, em benefício do réu (evento 1, doc. 2).

Liminarmente, a Defesa postulou o sobrestamento dos efeitos da Decisão que revogou o
benefício do sursis até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a reforma da
decisão e o restabelecimento da suspensão condicional da pena ao Recorrente.

Ao final, requereu a sua intimação prévia para a realização de sustentação oral.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público Militar (MPM) atuante na 2ª Procuradoria de
Justiça Militar em São Paulo/SP, colacionando jurisprudência do STM, pugnou pelo não provimento
do Recurso (evento 1, doc. 3).

O presente Recurso foi distribuído a este relator em 14/12/2020 (evento 1), contudo, o feito ficou
sob a condução da Secretaria Judiciária do STM - SEJUD (evento 2), que, no mesmo dia, expediu
intimação eletrônica à PGJM, porém, não disponibilizou o feito ao Gabinete deste Relator para
análise de pedido liminar contido na inicial.

Ocorre que, no dia 28/12/2020, a Defesa juntou petição nos autos evocando a análise do pedido
liminar, que, até então, não havia sido apreciado. A partir desse novo requerimento da Defesa,
considerando o recesso judiciário, a SEJUD remeteu o feito ao Gabinete do Vice-Presidente do
STM (evento 7).

No dia 30/12/2020, o ministro Vice-Presidente do STM, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, no exercício da
Presidência, indeferiu o pleito liminar formulado pela Defesa (evento 8).

No dia 15/1/2021, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo desprovimento do
Recurso e pela consequente manutenção da Decisão recorrida (evento 14).

Em face da revogação do benefício do sursis, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
2ª CJM, em 22/1/2021, declarou a incompetência daquele Juízo para a execução da pena privativa
de liberdade imposta ao Recorrente, declinando a competência em favor do Juízo de Execução
Penal da Comarca de Pirassununga/SP (evento 17).

Posteriormente, no dia 3/3/2021, o causídico peticionou manifestando desinteresse em realizar
sustentação oral, razão pela qual o presente feito foi mantido em julgamento de sessão virtual.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 25/03/2021 13:44:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b7a3d19

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A Defesa busca a reforma da Decisão do Juízo da Auditoria da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que revogou a
concessão do sursis ao Recorrente nos autos da APM nº 0000023-16.2016.7.02.0002, com o consequente
restabelecimento do benefício.

Verifica-se dos feitos constantes do sistema e-Proc JMU, com relação ao ex-3º Sgt VAGNER LIMEIRA
MARTINS, que, no dia 5/12/2017, nos autos da APM nº 0000023-16.2016.7.02.0002, ele foi absolvido pelo
CPJ-Aer, por maioria, da imputação do crime de furto (art. 240 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM (Código de Processo Penal Militar), e condenado, por unanimidade, pelo crime de estelionato
(art. 251, caput, do CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, sendo-lhe concedido o benefício
do sursis (evento 1, doc. 70 da APM).

Da Sentença, o MPM e a Defesa interpuseram recurso de Apelação, tendo o STM, em 25/10/2018, por
unanimidade, negado provimento ao Apelo do MPM e dado parcial provimento ao Recurso da Defesa, para
tão somente excluir das condições impostas para a concessão do sursis a obrigação de reparar o
dano (evento 54 da Apelação nº 267-30.2018.7.00.0000).

No STM, houve, ainda, a oposição de Embargos de Declaração (nº 977-50.2018.7.00.0000 - negado
seguimento pelo Relator) e Agravo interno (nº 95-54.2019.7.00.000 - rejeitado por unanimidade).

A Defesa impetrou Habeas Corpus no STF, ao qual foi negado seguimento pela eminente Relatora Min.
Cármen Lúcia, tendo transitado em julgado em 10/3/2020 (HC nº 181.525/SP).

A Defesa manejou, também, Recurso Extraordinário (nº 520-81.2019.7.00.0000), inadmitido no STM, e
Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.233.353, o qual foi conhecido e desprovido, por
unanimidade, pela 1ª Turma do STF. Assim, o acórdão transitou em julgado em 2/6/2020 (Proc. nº 520-
81.2019.7.00.0000, evento 35).

Em 16/7/2020, foi realizada audiência admonitória, tendo o ora Recorrente aceitado as condições impostas
para a concessão do sursis (eventos 31 e 32 do PEP n º 142-31.2020.7.02.0002).

Atendendo a requerimento da Defesa, em 17/7/2020, foi determinada a expedição de Carta Precatória para
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Comarca de Pirassununga/SP, para fins de fiscalização
do sursis, a qual foi distribuída à 1ª Vara da Comarca de Pirassununga/SP (eventos 40-44 do PEP nº 142-
31.2020.7.02.0002).

Ocorre que, no dia 28/9/2020, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM fora informado acerca do trânsito em julgado
da condenação do ora Recorrente, nos autos da APM nº 0000032-84.2016.7.02.0102, à pena de 30 (trinta)
dias de detenção, com o benefício do sursis, por incursão no art. 255, caput, do CPM (receptação
culposa)[3]. Após a abertura de vista às Partes, o MPM se manifestou pela revogação do sursis concedido na
APM nº 0000023-16.2016.7.02.0002, pleito este que fora atendido pelo Juízo, mediante decisão proferida em
14/10/2020 e contra a qual se insurge a Defesa neste feito.

Na Decisão, o magistrado assim consignou, no ponto de interesse, in verbis:

(...) Assiste razão ao Ministério Público Militar. (...) Quanto ao pedido de revogação
facultativa do benefício, trata-se de disposição constante no Código Penal, e não na
legislação penal castrense, a qual prevê como causa de revogação obrigatória da
suspensão condicional da pena a condenação irrecorrível na Justiça Militar, o que é o caso
em comento, sendo de cumprimento a legislação especial, valorando-se o princípio da
especialidade. (...)

Nesse conspecto, em que pese a argumentação defensiva, a decisão do magistrado foi acertada, de modo
que não assiste razão à Defesa.

Conforme muito bem pontuado pela PGJM no parecer constante do evento 14, "há que se observar o
princípio da especialidade que rege a Justiça Castrense com regramentos e preceitos próprios, os quais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 25/03/2021 13:44:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b7a3d19
invariavelmente se diferem de dispositivos contidos na Justiça Penal Comum".

Assim, prevalece a aplicação da legislação penal militar, mormente porque não há lacuna no CPM apta a
ensejar a observância da norma penal comum.

O artigo 86 do CPM dispõe sobre as hipóteses de revogação obrigatória e também facultativa do sursis,
senão vejamos:

Revogação obrigatória da suspensão

Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em
razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido
imposta pena privativa de liberdade;
II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.

Revogação facultativa

§ 1º A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir qualquer das
obrigações constantes da sentença. (Grifamos.)

O Código de Processo Penal Militar também dispõe sobre o tema em seu artigo 614, in verbis:

Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena
privativa da liberdade;
II - não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada
grave.

Revogação facultativa

§ 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;
b) deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória;
c) for irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade. (Grifamos.)

Diversamente da legislação Penal Militar, o Código Penal, de maneira mais branda nesse ponto, assim
dispõe, in verbis:

Art. 81 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso;
II - frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo
justificado, a reparação do dano;
III - descumpre a condição do § 1º do art. 78 deste Código.

Revogação facultativa

§ 1º - A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição
imposta ou é irrecorrivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção, a
pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. (Grifamos.)

Conforme se pode depreender, na Legislação Penal Castrense, a condenação irrecorrível por crime culposo é
causa ensejadora de revogação obrigatória do sursis, ao passo que na Legislação Penal comum é facultativa.

Assim, considerando a condenação superveniente do Recorrente pelo crime de receptação culposa (art.
255, caput, do CPM), com trânsito em julgado, o caso ora em análise se enquadra perfeitamente à hipótese

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 25/03/2021 13:44:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b7a3d19
do inciso I do artigo 86 do CPM, não havendo que falar em lacuna a ser suprida pela norma penal comum.
Desse modo, mostrou-se correta a decisão do magistrado a quo, ao revogar o benefício do sursis outrora
concedido.

A hipótese de revogação facultativa do sursis na legislação castrense está estampada no § 1º do art. 81 do
CPM acima transcrito, não sendo esse o caso do Recorrente.

Ademais, o Recorrente, militar à época do crime, foi condenado pelo cometimento de crime militar previsto
no art. 251 do CPM; e o benefício do sursis lhe fora concedido com base na legislação castrense (sob as
condições da legislação processual penal militar - art. 626 do CPPM).

Nessa senda, cogitar a hipótese de aplicação da legislação penal comum ao presente caso, mesmo não
havendo lacuna no CPM, nos faria incidir no hibridismo penal, verdadeira lex tertia, absolutamente contrária
às orientações da jurisprudência predominante.

Salienta-se, ainda, que o dispositivo que prevê a revogação obrigatória do sursis previsto no CPM não
conflita com a Lei Maior, sendo esta uma opção de política normativa recepcionada pela Constituição
Federal de 1988. A norma especial militar resguarda bens jurídicos específicos, essenciais à regularidade
das Forças Armadas, o que justifica o tratamento diferenciado, mais gravoso na situação.

A Jurisprudência do STM é firme no sentido de que as hipóteses de revogação obrigatória da suspensão
condicional da pena estão descritas, de forma taxativa, nos artigos 86 do CPM e 614 do CPPM, conforme
ementas a seguir, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CONCESSÃO DE SURSIS. NOVA
CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA CRIMINAL COMUM. TRÂNSITO EM
JULGADO. CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
UNANIMIDADE. À luz de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Militar, associada à
análise literal e objetiva das normas jurídicas aplicáveis, a suspensão condicional da pena
será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for "(...) condenado, por sentença
irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção
reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade (...)",
conforme disposto nos artigos 86 do Código Penal Militar e 614 do Código de Processo Penal
Militar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Habeas Corpus nº 7001491-66.2019.7.00.0000. Relator: Min. FRANCISCO JOSELÍ PARENTE
CAMELO. Publicação DJE: 9/3/2020).

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A
QUO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. REVOGAÇÃO DO
SURSIS. ROL TAXATIVO. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. SOLTURA DO PACIENTE. I - A
parte dispositiva do Acórdão transitou em julgado, tornando-se imutável. Inviável, por
conseguinte, a revogação da suspensão condicional da pena, que foi deferida por esta Corte,
operada pelo Juízo a quo incompetente, não obstante o Paciente tenha readquirido a
qualidade de militar. II - Deve-se ponderar em favor do princípio constitucional da segurança
jurídica, cuja garantia individual é fundamental contra o arbítrio estatal, tendo em vista ser de
maior hierarquia em relação ao art. 59 do Código Penal Militar. III - Os fundamentos que
conduziram o entendimento prevalente no Acórdão, embora sejam importantes, até mesmo,
para determinar o alcance da parte dispositiva da Decisão, não integram a coisa julgada. IV
- As hipóteses de revogação da suspensão condicional da pena possuem rol
taxativo, não sendo possível extinguir o benefício em face de o Paciente ter
readquirido a qualidade de militar, ainda mais considerando que a Decisão do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região foi em caráter precário mediante tutela antecipada
parcialmente deferida. V - Configura violação ao postulado da proibição da reformatio in pejus
a Decisão do magistrado, apesar de competente para o processo de execução, que reforma
julgado mais benéfico ao Condenado simplesmente em face de sua condição pessoal,
abalando o devido processo legal. VI - Ordem conhecida e concedida para a soltura do
Paciente e restabelecimento da autoridade do julgado por este Tribunal. Decisão por maioria
(Habeas Corpus nº 7000070-12.2017.7.00.0000. Relator para Acórdão: Min. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Publicação DJE: 2/3/2018). (Grifamos.)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 25/03/2021 13:44:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213b7a3d19

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA -
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. MANUTENÇÃO DO "SURSIS" - ERRO INESCUSÁVEL. I - A
suspensão condicional da pena será revogada se no curso do prazo o sursitário é
condenado por sentença irrecorrível na Justiça Militar ou na Comum, em razão de
crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta
pena privativa de liberdade - inteligência do art. 86, I, do CPM. II - Constitui erro
inescusável a Decisão que manteve o "sursis", não obstante a condenação do
sentenciado na Justiça Comum à pena privativa de liberdade, no curso do prazo de
cumprimento da suspensão condicional da pena. III - Correição Parcial conhecida e
deferida, por decisão unânime.
(Correição Parcial nº 0000147-85.2010.7.03.0103. Relator: Min. FERNANDO SÉRGIO GALVÃO.
Publicação DJE: 20/12/2010). (Grifamos.)

Por fim, como muito bem assinalou a PGJM em seu parecer, o somatório das penas aplicadas ao Recorrente
nos dois feitos, com trânsito em julgado, supera o limite previsto no art. 84 do CPM, inviabilizando a
concessão do sursis, in verbis:

(...) ressalte-se que o escopo da benesse em tela é evitar o aprisionamento, mas, em
contrapartida, para a sua concessão e manutenção, devem ser observados os requisitos
legais previstos na legislação, em especial no art. 84 e seguintes do CPM.
Nesse sentido, além da previsão de revogação prevista no citado art. 86 do CPM, observa-se
também que o somatório das penas dos dois feitos com trânsito em julgado já supera o
'quantum' previsto no art. 84 do mesmo diploma legal. Além disso, ainda existe informação
de feito pendente de trânsito em julgado, a APM nº0000014-63.2016.7.02.0102, na qual o
recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, pela prática do crime furto
qualificado, contido no art. 240, § 4º do CPM, o que inviabiliza qualquer discussão sobre a
manutenção do sursis.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso interposto pela Defesa, para manter incólume a Decisão do
Juízo a quo, prolatada os autos do PEP nº 142-31.2020.7.02.0002, que revogou o benefício
do sursis concedido ao ex-3º Sgt VAGNER LIMEIRA MARTINS.

[1] Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[2] Art. 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: (...)
Revogação facultativa
§ 1º - A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra
condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado, por crime culposo ou por
contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
[3] Receptação culposa
Art. 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela manifesta desproporção entre
o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio
criminoso: Pena - detenção, até um ano. Parágrafo único. Se o agente é primário e o valor da
coisa não é superior a um décimo do salário mínimo, o juiz pode deixar de aplicar a pena.